Tribunal: TJES
Processo: 5003171-28.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-28.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO TEIXEIRA MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003171-28.2024.8.08.0069

RECORRENTE: FABIO TEIXEIRA MACHADO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FABIO TEIXEIRA MACHADO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MARATAIZES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14827876), o recorrente informa que o valor da hora suplementar deve refletir o custo da hora trabalhada pelo servidor específico.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 14827880).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

O cerne da questão é apurar se a base de cálculo das horas extraordinárias do servidor público municipal deve ser sobre o salário base ou sobre a remuneração integral com os devidos acréscimos.

Especificamente em relação ao Município de Marataízes, a Lei nº 53/1997 apenas traz a mesma disposição constitucional em seu art. 94, em que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho (art. 7º, XVI da CF/88), todavia, nada menciona se a base de cálculo será o salário base ou a remuneração integral.

Para solucionar a controvérsia, entendo que deve ser aplicado o conceito “remuneração”, conforme consta na CF/88, lembrando que esta disposição se aplica aos servidores públicos, a teor do art. 39, § 3º da CF/88.

Diante do silêncio da lei municipal, não cabe à administração pública adotar a interpretação mais restritiva (e mais econômica para o erário), pois isso configuraria uma violação direta à norma constitucional. A omissão da lei local é suprida pela aplicação direta da Constituição.

No silêncio da norma, devo observar a aplicação do princípio da isonomia, haja vista que se aos trabalhadores da iniciativa privada (regidos pela CLT) a base de cálculo da hora extra é o conjunto das parcelas de natureza salarial (conforme a Súmula 264 do TST), negar o mesmo tratamento ao servidor público seria ferir a isonomia que o próprio Art. 39, § 3º, buscou estabelecer para esse direito específico;
e, a vedação ao enriquecimento ilícito, posto que pagar a hora extra sobre uma base de cálculo aviltada significaria que a Administração estaria se beneficiando do esforço extraordinário do servidor pagando um valor inferior ao que reflete sua real hora de trabalho, o que é vedado.

A Turma Recursal já se manifestou sobre o tema:

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FARMACÊUTICO.
HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. CÁLCULO SOBRE HORA NORMAL ACRESCIDA DE 50%. PARÂMETRO INCORRETO. ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50021380320248080069, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma).

Assim, vejo por bem reformar a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 14827875, a fim de condenar o Município de Marataízes, ora recorrido, a recalcular e integrar os reflexos salariais ao cálculo base para pagamento das horas extraordinárias, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação,
com base em sua remuneração integral, ou seja, acrescida de todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente,
determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)